Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730608-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR SÉRGIO ROCHA D E C I S Ã O Designo como competente provisoriamente o d. Desembargador Suscitante GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA para resolver eventuais medidas urgentes. Ouça-se o em. Desembargador Suscitado SÉRGIO ROCHA. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora